Tribunal: TJSP
Processo: 1040866-04.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação revisional de contrato - empréstimo consignado - taxa de juros remuneratórios - observância do limite estabelecido no art. 13,III da Instrução Normativa INSS no 28/2008 com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 106/2020 - taxa de juros que não se confunde com custo efetivo total - limitação observada - dano moral - indevida inovação recursal - ação julgada improcedente -

Ementa:
Ação revisional de contrato - empréstimo consignado - taxa de juros remuneratórios - observância do limite estabelecido no art. 13,III da Instrução Normativa INSS no 28/2008 com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 106/2020 - taxa de juros que não se confunde com custo efetivo total - limitação observada - dano moral - indevida inovação recursal - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.